Tribunal: TJSP
Processo: 2001610-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001610-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que é impetrante
ADRIANO JOSE DA SILVA PADUA e Paciente LUIZ ANTONIO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001610-71.2020.8.26.0000 -Voto no 00090
2
Habeas Corpus no 2001610-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriano José da Silva Pádua
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paulo de Faria SP
Paciente: Luiz Antonio de Jesus
Voto n° 00090
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Adriano José da Silva Pádua, em favor do paciente Luiz Antônio
de Jesus, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Paulo de Faria - SP.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso
temporariamente em 12/09/2019, pelo prazo de trinta dias. Em 11/10/2019, a prisão
temporária foi prorrogada por mais trinta dias e, em 08 de novembro de 2019, a prisão
temporária foi convertida em preventiva, sem fundamentação idônea capaz de justificar sua
custódia.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, ressaltando condições favoráveis a respeito do paciente, o qual
seria primário, com residência fixa e ocupação lícita. Juntou cartas com proposta de
emprego além de declarações de idoneidade e conduta social ilibada.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.454/455.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.458/459), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.463/466).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001610-71.2020.8.26.0000 -Voto no 00090
3
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que em 03 de setembro de
2019, por volta das 00h26min, o paciente teria auxiliado terceira pessoa, ainda não
identificada, mediante emboscada, na tentativa de matar a vítima Marcelo Henrique Júlio
Soares, por meio de disparos de arma de fogo, que atingiram a cabeça da vítima, não
consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente.
Consta que no referido dia, o paciente, acompanhado de
terceira pessoa, dirigiu-se até a residência da vítima e passou a chamar-lhe pelo nome. A
vítima conhecia o paciente há algum tempo.
A vítima, desconfiada, olhou pela janela, momento em que o
indivíduo não identificado, que acompanhava o paciente, efetuou cinco disparos de arma
de fogo contra Marcelo, sendo que um dos disparos atingiu-lhe a cabeça.
Após os disparos, o paciente e o indivíduo não identificado
evadiram-se do local.
Ao que se tem, a decisão que decretou a prisão preventiva do
acusado (fls. 230-232), atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal, foi bem fundamentada tanto na necessária preservação da ordem
pública, quando na conveniência da instrução criminal, já que o paciente, em liberdade,
poderia influenciar na coleta de provas do delito. Afinal, é conhecido da vítima, tendo
ciência do local de sua residência e de seus familiares.
Trata-se de imputação de crime gravíssimo, equiparado a
hediondo, com arrimo no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90, insuscetível de fiança e
que, dadas as circunstâncias, a priori, permitiram ao juízo vislumbrar a necessidade da
custódia cautelar.
Ademais, há indícios que apontam a participação do paciente.
Como destacado no relatório final da autoridade policial (fls. 404 422), a própria vítima
indicou o paciente como um dos participantes do crime (fls. 406).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001610-71.2020.8.26.0000 -Voto no 00090
4
Carla Cassia Marchi da Cruz, técnica de enfermagem,
corroborou a afirmação de que a vítima apontou o paciente como um dos executores do
crime. Confirmou ainda que Luiz Antônio estranhamente procurou atendimento médico no
mesmo hospital em que a vítima foi socorrida, no mesmo horário (fls. 408)
No mesmo sentido são os depoimentos de Camila Cristina e
Aparecida das Graças (fls. 409), esclarecendo que o paciente ainda tentou adentrar no
corredor da Santa Casa enquanto era prestado atendimento à vítima.
A busca domiciliar determinada pelo Juízo de origem
resultou na apreensão de um aparelho celular da marca Samsung (descrito às fls. 175) que,
submetido à análise da autoridade policial, constatou as incongruências apontadas no
relatório de fls. 371, que deverão ser melhor esclarecidas no decorrer da instrução criminal.
Desse modo a prisão preventiva, inclusive fundamentada na
gravidade concreta da infração, o que se observa por meio do modus operandi da tentativa
de homicídio, sendo realizados cinco disparos em direção à cabeça da vítima, decorreu de
imperativo de ordem pública, a qual se mostra necessária à primeira vista.
A propósito:
A gravidade do delito, de qualquer modo, não reside apenas
no tipo penal, mas também no modo como executado, com
violência,
intimando
eficazmente
a
vítima.
(HC
2146313-03.2017.8.26.0000,
Rel.
Ministro
ÁLVARO
CASTELLO, 3a Câmara, julgado em 29/08/2017, DJe
04/09/2017).
A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira
Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC
118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF, HC 117.894/SP,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/02/2014).
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes, quando presentes elementos que evidenciam que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001610-71.2020.8.26.0000 -Voto no 00090
5
providências menos gravosas seriam incapazes de manter a ordem pública.
Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
são suficientes para autorizar convicção diversa.
Nesse sentido os Tribunais Superiores:
As circunstâncias da primariedade, bons antecedentes,
emprego e residência fixa, por si sós, não constituem motivos
bastantes para elidirem a decretação da medida extrema,
quando esta se reveste dos elementos necessários e
devidamente fundamentada na garantia da lei penal e na
conveniência da instrução criminal. Ordem indeferida (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Flaquer Scartezzini -
v.u. - DJU 09.03.92 - p. 2587);
A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se
mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que
presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312
do CPP (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma,
DJ 02.09.2005)
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus,
analisar o mérito como quer o impetrante. Sua análise mais aprofundada deve ser relegada
à instrução do processo que, conforme informado a fl. 458/459 está tendo curso regular.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrado em favor do Paciente LUIZ ANTÔNIO DE JESUS, devendo aguardar preso o
destino do Processo Crime no 150509-61.2019.8.26.0430.
XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)